Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713508-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSUNÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida na origem, a qual negou a pretensão de chamamento ao processo de terceiros, os quais entende o recorrente que são responsáveis pelo pagamento da dívida lá perquirida (ID. 25470564). Em seus Aclaratórios (ID. 25751642, p. 01-03), a parte embargante WAGNER GARCIA DE ALMEIDA sustenta que a decisão recorrida foi: a) omissa ao não analisar a prova documental juntada no processo de origem, que diz respeito aos depósitos de aluguel decorrentes da sublocação, fato que é relevante para o feito (p. 02). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e analisar a prova documental no processo originário, admitindo-se, por consequência, o chamamento do processo (p. 03). É o relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. Com a devida vênia ao embargante, não há omissão a ser suprida neste momento. Como o próprio recorrente apontou, a decisão recorrida é clara ao afirmar que a probabilidade do direito não se evidencia nesta primeira análise dos autos, já que o contrato veda a sublocação e o agravante reconhece que descumpriu esta regra previamente acordada. Se houve uma tolerância do locador quanto a alteração desta regra, a decisão monocrática não adentra a essa esfera, firmando o entendimento de que é necessária prévia dilação probatória. Portanto, não cabe a este órgão julgador, neste momento, antecipar qualquer entendimento sem, antes, ouvir a parte contrária, devendo a análise mais aprofundada das provas ser reservada para o mérito deste recurso. Ante o exposto, ausente qualquer omissão a ser sanada, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo para a apresentação de resposta pela parte agravada. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora